Tribunal: TJES
Processo: 5000144-85.2020.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000144-85.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: BENILDO SIQUEIRA JUNIOR
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000144-85.2020.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RECORRIDO: BENILDO SIQUEIRA JUNIOR

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos seguintes:

“
DECLARAR
a inexistência de débitos abertos em nome da parte autora, decorrentes do contrato n. 00000000000000562873;
DETERMINAR
à parte Requerida que se abstenha de enviar ao Autor boletos de cobrança disso derivados, bem como que promova a baixa da inscrição em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais) por envio de boleto, cartão, aviso ou reaviso de cobrança derivados dos fatos em tela, além de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à baixa da negativação em referência. Sem prejuízo do prazo cominado ao polo requerido, OFICIE-SE ao cadastro protetivo de que se trate e comunique-se ao mesmo, com cópia integral desta sentença, a ordem de IMEDIATO cancelamento da negativação examinada;
CONDENAR
a parte Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o “bis in idem” já que a taxa aplicada também desempenha tal função)
”

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, o cometimento de ato ilícito da parte ré que permitiu a permanência de negativação do nome do Autor (superior a nove meses), mesmo após regular quitação da dívida.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE não houve fraude na contratação; QUE inexistem danos morais indenizáveis, bem como seu arbitramento excessivo.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito, tanto porque guarda consonância com sedimentada jurisprudência do STJ:

«Agravo regimental no agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Dano moral. Inscrição no SERASA. Cumprimento da obrigação. Manutenção do nome no cadastro de inadimplentes. Ônus do banco (credor) em cancelar o registro. Agravo regimental improvido. A inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido. Agravo Regimental improvido (
STJ
, AgRg no Ag n. 1.094.459/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/5/2009, DJe de 1/6/2009)»

Adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo reduzir a indenização por danos morais, arbitrando-a em R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os demais preceitos da r. Sentença.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.